Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729003-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante alega que foi classificado em 5o lugar nas vagas reservadas aos candidatos pretos ou pardos e em 43a lugar na ampla concorrência. Menciona que no dia 14/03/2023 foi publicado o resultado definitivo da correção da prova discursiva, sendo que o autor não foi contemplado. Alega que, diante da sua eliminação no concurso, o agravante parou de acompanhar as publicações no site da banca examinadora. Todavia, afirma que foi publicado, em 04/04/2023, o edital de retificação do concurso ampliando a quantidade de vagas para os candidatos do cadastro reserva. Menciona que as convocações complementares para a correção da prova discursiva e para a etapa de heteroidentificação foram realizadas exclusivamente no site da banca examinadora. Assevera que, diante da ausência de publicidade, o agravante perdeu o prazo para realizar a etapa da heteroidentificação e, portanto, foi eliminado das vagas reservadas aos cotistas. Em consulta ao site da banca do concurso (IADES) verifica-se que a reprovação do agravante ocorreu por não ter atingido a nota mínima prevista na prova discursiva, conforme item 14.20 do edital publicado em 02/05/2023. Observa-se, ainda, que o agravante foi aprovado na etapa de hetoroidentificação, conforme edital final do procedimento de heteroidentificação publicado em 06/04/2023 no site da banca examinadora. Consta, ainda, no site da banca examinadora, que o recurso da prova discursiva tinha prazo para ser apresentado até o dia 14/03/2023, uma vez que o resultado preliminar foi publicado em 07/03/2023. Não obstante, antes da divulgação do resultado final da prova discursiva foi publicado o edital de retificação para aumentar o número de vagas. Assim sendo, o resultado final da prova discursiva somente foi publicado em 02/05/2023. Diante dos elementos constantes no site da banca examinadora do concurso (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=7df46fcf), em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para decisão. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora